Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AFASTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e com a custódia convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.
2. A segregação cautelar encontra amparo na gravidade concreta da conduta, que envolveu atropelamento da vítima em via pública e subsequente agressão com instrumento metálico (macaco automotivo), gerando lesões graves que somente não culminaram na morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.
3. A narrativa dos fatos, corroborada por elementos objetivos dos autos e pela confissão parcial do paciente na fase inquisitorial, denota modus operandi dotado de frieza e desprezo pela vida alheia, evidenciando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, o que legitima a prisão cautelar.
4. A alegação de nulidade da audiência de custódia por ausência de entrevista prévia com defensor não prospera, haja vista a existência de certificação expressa nos autos quanto à observância do direito de entrevista reservada, não se podendo presumir a irregularidade a partir de meras alegações defensivas.
5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício, não constitui óbice à manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos indicativos de risco concreto à ordem pública.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada diante do contexto fático e da intensidade da violência empregada, sendo insuficiente para neutralizar o risco de novas agressões à vítima sobrevivente.
7. Ordem conhecida e denegada.